Tribunal: TJDFT
Processo: 0702466-80.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702466-80.2024.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ROBERTO ROSADO MAIA IMPETRADO: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL ÁGUAS CLARAS/DF DECISÃO Mandado de segurança com pedido de liminar contra ato do juiz do Primeiro Juizado Especial Cível de Águas Claras, proferido no processo no 0704237-67.2024.8.07.0020. Aduz o impetrante ser ilegal a decisão que indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade, ao fundamento de que a não localização de bens não implica em obstáculo ao ressarcimento dos danos. Referida decisão foi prolatada em 15/08/2024 (ID 207737256 – numeração na origem). Requer seja deferida tutela de urgência para determinar a desconsideração da personalidade jurídica. DECIDO. O art. 11, IV do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução n. 20/2021) prevê que compete ao relator admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quando manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária a súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. Por sua vez, o art. 67, I, do Regimento Interno estipula o indeferimento do Mandado de Segurança nas hipóteses de não for o caso, lhe faltar alguns dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para impetração. A hipótese dos autos é de manifesta inadmissão, porque não é hipótese de Mandado de Segurança, em razão de previsão legal de recurso para questionar a decisão dita como ilegal. Senão vejamos. Dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: “Art. 80. E cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” Assim, para a decisão que indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica o recurso a ser interposto é o Agravo de Instrumento, conforme inciso II do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Há, no entender deste magistrado, utilização do Mandado de Segurança como substituto do recurso legal, o que não é permitido, até porque, pode ter havido preclusão do prazo para interposição do respectivo recurso da parte interessada. Assim sendo, com fundamento no art. 11, IV do Regimento Interno das Turmas Recursais, rejeito o mandado de segurança e lhe nego seguimento por ser manifestamente inadmissível. Intime-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.